Tribunal: TJDFT
Processo: 0750167-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
1. Trata-se de habeas corpus em que se pede a liberdade provisória, com a revogação da prisão preventiva. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Não é o caso. O paciente foi denunciado pela prática dos crimes dos artigos 147 do Código Penal e do art. 24-A da Lei no 11.340/2006, c/c arts. 5o, III, e 7o, II, dessa mesma Lei, vale dizer, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Ao converter a prisão em flagrante em prisão preventiva do paciente, o magistrado expendeu a seguinte fundamentação (ID 21597207, págs. 39/40): “(...) Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. No caso concreto, cuida-se de crime permanente e a prisão foi realizada em flagrante próprio, pois o autuado estava descumprimento medidas protetivas dentro do lar da vítima. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. No caso em análise, extrai-se dos depoimentos existentes nestes autos que o requerido ameaçou a vítima e descumpriu a ordem judicial protetiva deferida em favor da vítima. Além disso, há notícia de que o custodiado foi preso em flagrante utilizando dispositivo de monitoração eletrônica (tornozeleira). Nota-se da decisão id 74276194 – pág. 14 que o custodiado foi intimado das medidas protetivas em audiência de custódia em 26/02/2020. Do mesmo modo foram deferidas medidas protetivas em audiência de custódia em 07/09/2020, inclusive com ordem de monitoração eletrônica (id 74276194 – pág. 18-19). Além disso, há notícia nos autos de que o custodiado é morador de rua, o que dificulta nova aplicação do monitoramento eletrônico, e, além disso, há notícia que nos autos do processo 0003216-51.2020.8.07.0016 o requerido não foi localizado para intimação, tudo a indicar o perigo concreto de ineficácias das medidas cautelares distintas da prisão e risco à aplicação da lei penal e instrução do processo, dada a impossibilidade de localização do custodiado e o deliberado descumprimento do monitoramento eletrônico. Entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado, portanto, notadamente em face da evidente insuficiência das medidas protetivas e cautelares diversas da prisão para assegurar a integridade física e psicológica da vítima e conter o perigo concreto de reiteração delitiva. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. Registre-se que a folha penal do indiciado e as pesquisas realizadas no sistema eletrônico deste Tribunal de Justiça, juntada a este expediente, demonstra haver histórico de violência contra a ofendida. Há, conforme consta no sistema informatizado deste tribunal, medidas protetivas deferidas em favor da vítima (afastamento do lar e proibição de aproximação e contato e monitoração eletrônica) no dia 07/09/2020, nos autos do processo 2020.01.1.008245-5. O autuado, mesmo intimado acerca das medidas, descumpriu a ordem judicial havida neste Núcleo de Audiência de Custódia. Do mesmo modo, a regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. As circunstâncias e o modo de execução do delito, relatados no APF, evidenciam a gravidade concreta do fato e a periculosidade e o destemor do indiciado, a exigir sua constrição cautelar em defesa da ordem pública. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP e art. 20 da Lei 11.340/2006. Diante do exposto, converto em preventiva a prisão em flagrante de TIAGO SOARES DA COSTA, filho(a) de Maria Lúcia Soares da Costa, nascido em 08/07/1991, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP e art. 20 da Lei 11.340/2006. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E DE INTIMAÇÃO. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. P.R.I Brasília, 10 de outubro de 2020”. Prevalecem, em exame inicial, tais fundamentos. Demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. Evidente a periculosidade do paciente, aferida das circunstâncias do caso concreto. A acusação é dos crimes de ameaça e de descumprimento de medidas protetivas. O paciente registra histórico de violência contra a vítima. Foi preso em flagrante quando descumpria medida protetiva de proibição de aproximação e contato com a vítima. Usava dispositivo de monitoração eletrônica (tornozeleira), deferida na audiência de custódia em 07/09/2020. Já foi oferecida e recebida a denúncia, da qual consta que o paciente foi até a casa da vítima, onde “foi entrando”, sendo constatado que ele “havia quebrado a tornozeleira eletrônica”. Ainda de acordo com a denúncia, “no mesmo dia, no período da noite, o denunciado retornou ao local e resolveu fritar pastel. Nesse contexto, ameaçou jogar óleo quente na vítima” (ID 21597207, págs. 50/52). Além disso, consta que o paciente é morador de rua, situação que dificulta nova aplicação do monitoramento eletrônico, medida deferida, mas que se revelou infrutífera. Inclusive, já houve uma tentativa frustrada de intimação nos autos do processo 0003216-51.2020.8.07.0016. Assim, está presente, também, o risco à aplicação da lei penal e à instrução do processo. Nesse quadro, não são suficientes e adequadas outras medidas cautelares. Recomendável, nesse contexto, decisão colegiada, após o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 2. Desnecessárias as informações. Apenas se comunique ao juízo. 3. Após, à Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 23 de novembro de 2020. Des. Mario Machado Relator